Tribunal: TJSP
Processo: 2077032-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer.
Tutela provisória de urgência. Ausência de elementos suficientes para convencer da existência de todos os pressupostos da medida antecipatória.
Se, em cognição sumária, os elementos dos autos não convencem da presença da probabilidade do direito atinente a prejuízos decorrentes da construção de obras de contenção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer.
Tutela provisória de urgência. Ausência de elementos suficientes para convencer da existência de todos os pressupostos da medida antecipatória.
Se, em cognição sumária, os elementos dos autos não convencem da presença da probabilidade do direito atinente a prejuízos decorrentes da construção de obras de contenção de enchente em área comum do condomínio ao imóvel dos autores agravantes sem a constituição do contraditório, afigura-se prematura a concessão do arresto em sede de tutela de urgência.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077032-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
HARRY PERLMAN E OUTRA e MARIA DONIZETTI PERLMAN, é agravado
CONDOMÍNIO RAÍZES DE JUQUEHY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077032-52.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 36.419
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077032-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
AGVTES.: HARRY PERLMAN E MARIA DONIZETTI PERLMAN
AGVDO.: CONDOMÍNIO RAÍZES DE JUQUEHY
JUIZ(A): ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de
obrigação de fazer.
Tutela provisória de urgência. Ausência de elementos
suficientes para convencer da existência de todos os
pressupostos da medida antecipatória.
Se, em cognição sumária, os elementos dos autos não
convencem da presença da probabilidade do direito atinente a
prejuízos decorrentes da construção de obras de contenção de
enchente em área comum do condomínio ao imóvel dos autores
agravantes sem a constituição do contraditório, afigura-se
prematura a concessão do arresto em sede de tutela de
urgência.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por HARRY PERLMAN e MARIA DONIZETTI PERLMAN nos
autos da ação de obrigação de fazer decorrente de direito de vizinhança que
ajuizaram contra CONDOMÍNIO RAÍZES DE JUQUEHY à decisão
reproduzida a fls. 87 no processo de origem, a qual indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
Sustentam
os
agravantes
que
os
requisitos autorizadores da medida antecipatória estão presentes na hipótese
concreta, porque as imagens por eles juntadas aos autos principais
comprovam que a obra realizada na área comum do condomínio agravado
tem causado danos ao imóvel que lhes pertencente e prejuízo à sua saúde.
Informam que se cuida de um “piscinão” para contenção de enchentes cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077032-52.2020.8.26.0000 - ac
3
construção não é urgente, devendo ser considerada, inclusive, a atual situação
mundial de pandemia. Afirmam que não há como se exigir a confecção de um
laudo para comprovar suas alegações por perito especialista pela demora em
sua elaboração frente à iminência de vários prejuízos que suportarão com a
continuidade da construção.
Indeferido o efeito ativo, o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
Os
autores
recorrentes
buscam
a
concessão da tutela de urgência para a suspensão da obra realizada na área
comum do condomínio agravado que se destina à contenção de enchentes e
que foi determinada por decisão judicial em demanda movida pelo recorrido
contra a incorporadora e a construtora do empreendimento.
O inconformismo manifestado pelos
agravantes não comporta acolhida.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Infere-se
do
processado
que
os
recorrentes condôminos ajuizaram ação de obrigação de fazer fundada em
direito de vizinhança e em sede de tutela de urgência pleitearam a interrupção
da obra realizada na área comum do condomínio agravado, bem como a
mudança do local de reserva de combustíveis e da instalação de chaminés de
geradores, além do impedimento da circulação diária de centenas de
funcionários no interior da obra sem equipamento de proteção individual, sob
pena de multa diária, argumentando que sua unidade autônoma tem sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077032-52.2020.8.26.0000 - ac
4
danos estruturais e eles com o excesso de ruídos e emissão de gases tóxicos,
sendo iminente o risco de explosão pelo armazenamento inadequado de
combustíveis inflamáveis ao lado da sua residência e da contaminação pelo
“novo corona vírus”.
Contudo,
diante
da
análise
dos
elementos que instruem os autos não se verifica, por ora, evidência da
existência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo
Civil, inexistindo segurança para se reconhecer a pretensão dos recorrentes,
revelando-se imprescindível a instauração do contraditório, o qual, deve
sempre prevalecer sobre a falta de elementos para o deferimento da tutela
antecipatória.
Isso porque as imagens (fotografias)
apresentadas pelos agravantes, por si, não têm o condão de comprovar que a
rachadura em uma parede na parte interna do imóvel e o suposto
afundamento do piso do quintal decorreram das obras realizadas na área
comum do condomínio, tampouco que os combustíveis utilizados nos
geradores estão armazenados de forma perigosa e que as chaminés emitem
gazes tóxicos a ponto de colocar em risco a saúde e a incolumidade física dos
agravantes.
Além disso, não há nem sequer o menor
indício probatório do trânsito de centenas de operários nas dependências do
condomínio, tampouco de aglomerações de pessoas sob o risco de contágio
do chamado Covid-19.
Tenha-se presente que eventual prejuízo
material devido ao concreto que os agravantes sustentam terem invadido seu
quintal por inadequação da obra em questão não é suficiente para a concessão
da medida inaudita altera pars.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077032-52.2020.8.26.0000 - ac
5
Em face desse contexto, tem-se que as
alegações dos agravantes e os documentos constantes dos autos até o
momento não fornecem campo seguro para formação de um juízo amplo a
respeito da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de
urgência, reclamando a formação do contraditório.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator